Tribunal: TJMT
Processo: 0008398-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008398-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA - CPF: 036.754.221-86 (APELANTE), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), VANESSA ALVES QUADROS - CPF: 042.241.891-94 (APELANTE), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (APELADO), FKB - FASHION KIDS BRASIL ME (APELADO), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (APELANTE), ELIANA ALVES ALMEIDA - CPF: 808.638.171-49 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ALMEIDA - CPF: 808.638.171-49 (ADVOGADO), FRX COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA (APELANTE), FRX COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA (APELADO), HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA - CPF: 036.754.221-86 (APELADO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), VANESSA ALVES QUADROS - CPF: 042.241.891-94 (APELADO), FKB - FASHION KIDS BRASIL ME (APELANTE), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., DE HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA E DE VANESSA ALVES QUADROS; NÃO CONHECEU DO RECURSO DA FRX COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM E REVISTA DE DOIS CASAIS FEITA POR SEGURANÇAS DO SHOPPING A PEDIDO DA COMERCIANTE SOB ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO POR FKB - FASHION KIDS BRASIL ME NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – Intimada a apelante para recolhimento do preparo, se esta não o recolher no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso, por deserção (art. 1.007, do CPC). (TJMT – Ap 17660/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

II - A equivocada abordagem de clientes e suas conduções à sala reservada para revista caracteriza constrangimento ilegal e causa danos morais aos indivíduos.

III - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização, assim, insta salientar que quando da abordagem ilegal, os ora apelantes estavam acompanhados de outro casal, (MARCELLY RENATA DA COSTA CARDOSO e KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO), que propuseram ação autônoma (Processo 0009031-79.2016.811.00041), onde o Juiz de piso daquele processo, fixou indenização a titulo de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV - Entretanto, insta esclarecer que a senhora Marcelly Renata da Costa se encontrava grávida quando abordagem indevida, o que por certo, lhe gerou constrangimento e aflição maior do que aos infligidos ao casal do presente recuso.

V - Dessa forma, a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado aos sujeitos lesados, recomenda a minoração da quantia fixada a titulo de danos morais pelo juízo de piso no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao apelante, tampouco enriquecimento sem causa as partes apeladas.

VI – Nos termos do art. 7o parágrafo único e art. 25 parágrafo 1o, CDC: Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de duplo Recurso de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Dano Morais, no 0008398-68.2016.8.11.0041, cód. 1095015, proposta por HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA e VANESSA ALVES QUADROS, em desfavor de GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, e FKB - FASHION KIDS BRASIL ME, perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na inicial, as partes autoras afirmaram que foram abordados na praça de alimentação pelos seguranças do SHOPPING GOIABEIRAS, acompanhados de uma vendedora da loja FKB - FASHION KIDS BRASIL ME, e conduzidos para uma sala restrita, tendo sidos submetidos a revista, sob a alegação de furto.

Sobrevindo sentença, o juiz de piso assim se manifestou:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Indenização Por Danos Morais promovida por Helton Roberto Souza da Silva, Vanessa Alves Quadros, Kelvin Felipe da Silva Ribeiro, Marcelly Renata da Costa Cardoso em desfavor de Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda (GESC) e FBK – Fashion Kids Brasil ME, para condenar os requeridos ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada um, danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada um dos autores, que deverá ser corrigido monetariamente, a contar da data da sentença (Sum. 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Sum. 54 do STJ).

Em razão de terem os autores decaído de parte mínima do pedido, condeno os requeridos ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), cada um, das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, c/c parágrafo único do artigo 86, do Novo Código de Processo Civil”.

Primeiro recurso, apresentado pelos autores (id. 5509639), aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos, requerendo a majoração do valor arbitrado a título de dano moral; (ii) requer a reforma da sentença para o reconhecimento da solidariedade entre os réus/apelados.

Segundo Recurso, apresentado pelo requerido GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (id. 5509640), aduzindo; (i) que não existem provas que indiquem que a abordagem foi acintosa e vexatória; (ii) que no caso, não restou configurado o dano moral já que supostamente se trata do exercício regular de um direito; (iii) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório; (iv) por fim, afirma que os autores decaíram na proporção de 93% (noventa e três por cento) em relação aos pedidos constantes na inicial, já que atribuíram a ação o valor R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e a sentença fixou os danos em 8.000,00 (oito mil reais), razão pela qual, entende haver reciprocidade da sucumbência.

Terceiro Recurso, Apresentado pela requerida FRX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA (id. 5509643) aduzindo ser beneficiaria da assistência judiciaria gratuita.

Entretanto, a certidão inclusa no id. 6307246, consta que a parte apelante alegou “ser beneficiária da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo", bem como não foi efetuado pagamento deste recurso”.

Intimada a efetuar o recolhimento do repasse em dobro, a ora apelante não se manifestou (35292476 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA e VANESSA ALVES QUADROS bem como por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA e FASHION KIDS BRASIL ME, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

I – RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA FASHION KIDS BRASIL ME – OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO

Como já narrado anteriormente, a requerida FRX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, apresentou recurso de apelação (id. 5509643), aduzindo ser beneficiaria da assistência judiciaria gratuita.

Entretanto, a certidão inclusa no id. 6307246, consta que a parte apelante alegou “ser beneficiária da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo", bem como não foi efetuado pagamento deste recurso”.

Dessa forma, determinei a intimação da recorrente FASHION KIDS BRASIL ME, para que no prazo de 05 dias, colacionasse cópia da decisão concessiva da justiça gratuita, sob pena de incidência, dos efeitos do art. 1007, § 4o, do CPC.

Entretanto, devidamente intimada, a empresa recorrente deixou transcorrer o prazo sem a nenhuma manifestação.

Assim, determinei a intimação da ora apelante a fim de que, no prazo de 05 dias e querendo, demonstre o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Ocorre que conforme certidão inclusa no ID. 37380955 - Pág. 1, tal prazo decorreu em 09/03/2020, sem que a parte ora apelante apresentasse o comprovante de pagamento.

Assim, a análise processual revela que o presente recurso de apelação não deve ser conhecido, porquanto apesar de oportunizado à Apelante FRX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA o recolhimento do preparo, esta se mantive inerte.

Como se sabe, o não recolhimento do preparo implica em deserção, se a parte recorrente, apesar de devidamente intimada, não o fizer dentro do prazo estipulado, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, in verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A propósito, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015.2. No caso em análise, correta a deserção aplicada na origem, pois a recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição da apelação e, quando intimada para efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ – AGINT NO ARESP 1307657/DF, REL. MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 27/11/2018, DJE 7/12/2018).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EXCLUSÃO DE PROTESTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO – APELANTE INTIMADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - DESERÇÃO – CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Intimada a apelante para recolhimento do preparo, se esta não o recolher no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso, por deserção (art. 1.007, do CPC)”. (TJMT – Ap 17660/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 6/11/2018).

Desse modo, em vista do desatendimento da exigência legal, deve-se reconhecer a ocorrência da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do Apelo proposto pela empresa APRESENTADO PELA EMPRESA FASHION KIDS BRASIL ME.

II – RECURSOS DE APELAÇÕES INTERPOSTOS POR HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA E VANESSA ALVES QUADROS BEM COMO POR GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

Inicialmente, considerando que as teses recursais desenvolvidas pelos recorrentes guardam relação de conexidade entre si, os apelos serão examinados conjuntamente.

Pois bem.

É importante registrar, que os fatos declinados na exordial revelam que a relação havida entre os litigantes é abrangida pelas regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor, devendo, pois, ser analisada sob esta ótica.

O art. 14 do mencionado códex estabelece:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Neste artigo, o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria objetiva, ou seja, a responsabilidade do fornecedor/prestador do produto/serviço independe de culpa, bastando que o consumidor comprove o dano, o defeito na prestação do serviço, bem como a relação de causalidade entre ambos.

Comprovados estes requisitos, o fornecedor só se exime do dever de indenizar o consumidor pelos danos causados se comprovar as excludentes do § 3o, já mencionado.

No caso dos autos, o Shopping Center Goiabeiras não comprovou as excludentes da responsabilidade.

Pelo contrário, compulsando os autos vê-se que os documentos carreados ao processo comprovam as alegações do autor, de que foi abordado/tratado encaminhado para uma sala restrita e submetido à revista, por seguranças do próprio local, em razão de indevida suspeita de furto aventada pela vendedora da loja FKB - FASHION KIDS BRASIL ME.

A propósito, assim constou no depoimento da testemunha SEBASTIAODE LIMA, que:

Que era chefe da REQUERIDA VANESSA e recebeu uma ligação dela e do esposo HELTON relatando que foram abordados por seguranças do Shopping Goiabeiras com a acusação desterrem furtado uma loja, e que foram encaminhados para uma sala restrita;

Que ele orientou que solicitassem aos Seguranças a verificação das câmeras e que fizessem o boletim de ocorrência; Que acredita que os Requerentes o telefonaram por saber que ele é bacharel em direito e

Poderia ajudar;

Que tiverem que acompanhar os Seguranças e Gerente para verificação.

Da mesma forma, a testemunha Fernanda Alves, afirmou em seu depoimento que:

“Que estava presente no shopping, mas que chegou depois do ocorrido;

Que ligou para Vanessa dizendo que estava dentro do Shopping e perguntou onde eles estavam momento que foi informada que estava na garagem, pois foram acusados de roubo;

Que em seguida foram todos para Delegacia fazer o boletim de ocorrência; Que encontrou todo mundo nervoso, mas que ainda não acreditava que aquilo tinha acontecido;

Que a VANESSA lhe contou que todos foram levaram para uma sala escura, que no memento que abordagem estava todo mundo olhando e que jamais pensou em passar por isso; Que na abordagem estavam três seguranças e a vendedora da loja; Que a até serem liberados foram uns 10 minutos”.

Corroboram a versão apresenta perante a autoridade policial e repetida na exordial como fundamento do pleito.

Por outro lado, o Shopping Goiabeiras não trouxe nenhuma prova hábil a corroborar suas assertivas, notadamente no que se refere à alegação de que abordagem realizada pelos seus seguranças aos autores foi realizada de forma razoável e dentro dos limites legais.

Ademais, observa-se dos autos que a acusação de furto não ficou provada.

Entretanto, recaiu sobre os autores uma desconfiança sem fundamento fático algum, grave o suficiente para ser constrangido a se compelidos a acompanhar os seguranças a uma sala restrita, para passar por revista.

Nesse sentido, friso que o conjugue feminino estava no final da sua gravidez na ocasião dos fatos, o que por certo lhe gerou dano indexável ao casal.

Corroborando:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM E REVISTA DE CLIENTE SOB SUSPEITA DE FURTO EM LOJA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DANOS MORAIS (...) I – A equivocada abordagem de cliente e sua condução ao interior da loja para revista caracterizam constrangimento ilegal e causam danos morais ao indivíduo (...)”.

(TJDF – Apelação Cível n.o 20130110666256. Rel.: Vera Andrighi. Sexta Turma Cível. Julg: 17/12/2014).

Deveras, a simples comprovação de que os consumidores foram abordados e conduzidos pelos prepostos do SHOPPING para recinto reservado sob suspeita da prática de furto, e nada tendo sido apurado que os desabonassem, é causa suficiente para ensejar, à vista da situação constrangedora e vexatória a que o expôs, a reparação a título de dano de ordem moral.

A propósito:

“CONSUMIDOR. ACUSAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DE OUTRO CLIENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM PELA SEGURANÇA DO SHOPPING CENTER NO INTERIOR DO QUAL A LOJA SE SITUAVA. SUSPEITA NÃO CONFIRMADA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. (TJRS – Recurso Cível n.o 71001421387. Rel.: Eugênio Facchini Neto. Terceira Turma Recursal Cível. Julg.: 27/11/2007).

Com relação ao quantum indenizatório, as partes autoras requerem em seu recurso a sua majoração do quantum indenizatório, por sua vez, a empresa ré requer a minoração.

Inicialmente, friso que a sentença de piso condenou solidariamente o Shopping Goiabeiras ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Entretanto, insta salientar que quando da abordagem ilegal, os ora apelantes estavam acompanhados de outro casal, (Sra. MARCELLY RENATA DA COSTA CARDOSO e KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO).

O casal MARCELLY RENATA DA COSTA CARDOSO e KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO propuseram ação idêntica (Processo 0009031-79.2016.811.00041), onde o Juiz daquele processo fixou indenização a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada autor.

Em grau de recurso, onde figurei como relator, o valor supramencionado foi mantido por essa Egrégia Segunda Câmara.

Entretanto, insta esclarecer que a senhora Marcelly Renata da Costa se encontrava grávida quando abordagem indevida, o que por certo, lhe gerou constrangimento e aflição maior do que aos infligidos ao casal do presente recuso.

Assim, deve o magistrado avaliar concretamente todas as circunstâncias para fixar de forma justa e equilibrada o valor do dano moral.

Deve-se ter em mente, a minimização da dor das vítimas e a punição dos ofensores para que este não reincidam, visando à elisão do comportamento lesivo à sociedade como um todo, e ao cidadão em particular.

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, tenho que o valor fixado inicial em R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidos a cada autor, está fora dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, se comparado ao valor estipulado no processo similar do casal gravido.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudencias:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONTA ENCERRADA SEM REQUERIMENTO DO APELADO – SALÁRIO NÃO CREDITADO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento de conta sem requerimento da parte caracteriza a ocorrência do dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. (Ap 8750/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)”

Ainda

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento da Corte Superior, à luz da teoria do risco profissional, a responsabilidade das empresas não é elidida em situações de fraude perpetrada por terceiros, por consistir em risco inerente à atividade econômica por elas exercidas, caracterizando o chamado fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a atividade e o evento danoso. Saliente-se que a configuração de fraude de terceiro não isenta a ré/apelante de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir à falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante. (Ap 179427/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017)”

Dessa forma, a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado ao sujeito lesado, agregado a capacidade financeira das partes, recomenda a minoração da quantia fixada a titulo de danos morais pelo juízo de piso de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta razoável e adequada, não implicando ônus excessivo ao apelante, tampouco enriquecimento sem causa as partes apeladas.

Quanto ao pleito para aplicação da responsabilidade solidaria das empresas condenadas no juízo de piso, verifico que a relação existente entre as partes é de consumo, regida pelo CDC.

Nesse sentido:

“Solidariedade. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, tanto a loja, quanto o condomínio do shopping onde se acha estabelecida, respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único e art. 25 parágrafo 1o, CDC)”. (TJ-DF, RECURSO INOMINADO No 0706070-50.2015.8.07.0016, RELATOR: JUIZ AISTON HENRIQUE DE SOUSA, JULGAMENTO 20/04/2016).

Ainda,

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE UMA LOJA LOCALIZADA EM SHOPPING CENTER. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS LOJISTAS E O SHOPPING CENTER. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME. DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (STJ - ARESP 1325551 MT 2018/0172606-9, PUBLICADO NO DJ 15/08/2018, RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO).

Assim, o art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, CDC, determina a solidariedade entre o lojista e o Shopping Center:

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Dessa tendo em vista que ambas as empresas rés foram responsáveis pelo dano, entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecimento da responsabilidade solidarias.

Por fim, o Shopping Goiabeiras afirma que os autores decaíram na proporção de 93% (noventa e três por cento) em relação aos pedidos constantes na inicial, já que atribuíram à ação o valor R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e que a sentença fixou os danos em 8.000,00 (oito mil reais), razão pela qual, requer a reforma da sentença para reconhecimento da reciprocidade da sucumbência.

Entretanto, em que pesem os argumentos do Shopping recorrente, entendo que o valor atribuído à ação é meramente estimável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da demanda. (TJ-MS - APL 0835787-59.2014.8.12.0001, 3a CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 07/02/2017, RELATOR: DES. FERNANDO MAURO MOREIRA MARINHO).

Assim, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por FKB - FASHION KIDS BRASIL ME, om fulcro nos artigos 932, caput e 1.007, § 4o, ambos do CPC.

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING, tão somente para minorar o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA e VANESSA ALVES QUADROS, tão somente para nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020